Tribunal: STF
Processo: ARE 1389773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ASSISTENTES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EXTINTA AGANP. INCIDÊNCIA DA VERBA “AJUSTE DE REMUNERAÇÃO” PARA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO EFEITO CASCATA (REPIQUE). SENTENÇA REFORMADA.



    1. Cuida-se de ação de conhecimento em que buscam os reclamantes/recorrentes ordem judicial para determinar que o valor recebido a título de “Ajuste de Remuneração” integre a base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e, por conseguinte, pleiteiam a condenação do Estado de Goiás ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.



    2. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos exordiais.



    3. O ente estatal recorrido, em sua defesa, sustentou que, embora tenha caráter permanente, a verba denominada “Ajuste de Remuneração” trata-se de gratificação (vantagem pessoal), razão pela qual possui natureza de vantagem pecuniária. Assim, não integra o conceito de remuneração ou vencimento. Argumenta, ainda, que a utilização do valor recebido a título da gratificação de “Ajuste de Remuneração” como base de cálculo para o pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio) gera o “efeito repição” (efeito cascata), o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 170 da Lei Estadual n. 10.460/88 e artigo 37, XIV da CF).



    4. Como se sabe, ao servidor público estadual é assegurado a gratificação por quinquênio, que corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sua computação para fins de novos cálculos de idêntico benefício (art. 170, da Lei n. 10.460/88 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás).



    5. A discussão instaurada no presente feito versa sobre a incidência ou não do valor recebido a título da parcela denominada “Ajuste de Remuneração” na base de cálculo para fins de aferição do pagamento da gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio). O referido estudo, por sua vez, perpassa pela análise da natureza jurídica da verba “Ajuste de Remuneração”.



    6. Como é cediço, entende-se por remuneração o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. Em outras palavras, significa dizer que é o somatório das várias parcelas pecuniárias que faz jus o servidor. O vencimento, também denominado como vencimento-padrão ou vencimento-base, é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme fixado em lei. Tais definições, embora doutrinárias, coincidem com aquelas descritas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (arts. 141 e 142).



    7. Nesse contexto, é importante destacar que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica, a exemplo das gratificações. As gratificações representam uma compensação por serviços comuns executadas em condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de determinadas situações que agravam o orçamento do servidor. Ressalte-se, ainda, que as referidas gratificações são pro labore faciendo e propter labore, vale dizer, o pagamento da parcela pecuniária somente será devido enquanto perdurar a situação que confere ao servidor o direito de usufruí-las.



    8. No caso, verifica-se que a Lei Estadual n. 16.382/2008 instituiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), sob forma de Gratificação de Participação em Resultados (GPR), direcionados a todos os servidores da extinta AGANP que passaram a integrar os quadros de pessoal da Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ), como é o caso dos recorrentes. A referida verba tratava-se de um incentivo funcional aos servidores em atividade e decorria do cumprimento de metas de arrecadação de tributos estaduais, o que demonstra o caráter eventual (pro labore faciendo e propter labore). Ocorre que, com a edição da Lei n. 17.030/2010, a aludida gratificação, Programa de Participação em Resultados (PPR), foi extinta e a Gratificação de Participação em Resultados (GPR) passou a integrar a remuneração dos servidores, sob a denominação de Ajuste de Remuneração (AR) ou Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Acresça-se a isso o fato de que o Ajuste de Remuneração será percebido em caráter permanente e integrará, para todos os efeitos legais, a base de cálculopara fins previdenciários (art. 2º, §1º, da Lei n. 17.030/2010).



    9. Observa-se, pois, que a lei em regência constituiu o Ajuste de Remuneração como verba permanente, passando a compor, de forma definitiva, a remuneração dos servidores. Assim, a aludida verba deve ser utilizada para calcular a gratificação por tempo de serviço, bem como sobre as vantagens pessoais inerentes aos servidores.



    10. Ademais, é cediço que os acréscimos pecuniários não podem ser computados nem acumulados para fins de concessão de outros acréscimos, sob pena de caracterização do efeito cascata ou repique, nos termos da norma contida no art. 37, XIV, da CF pela EC n. 19/98. Assim, a norma proibitiva em questão impede que uma mesma vantagem seja, de forma reiterada, computada na base de cálculo sobre as demais vantagens.



    11. Como visto, a gratificação Ajuste de Remuneração não possui caráter eventual e transitório, mas sim verba concedida em caráter permanente e que, portanto, integra a remuneração dos servidores. Desse modo, não há óbice à incidência da remuneração percebida a título de Ajuste de Remuneração na base de cálculo para aferição do valor devido a título de quinquênio, não havendo que se falar em configuração do efeito cascata ou repique.



    12. De semelhante modo, após o que foi exposto, fazem jus os recorrentes ao ressarcimento das diferenças remuneratórias correspondentes aos resíduos do adicional por tempo de serviço (quinquênio) relativos aos períodos não pagos.



    13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial, ou seja, declarar o direito dos autores de terem o Ajuste de Remuneração utilizado na base de cálculo das gratificações integrantes de seus vencimentos, inclusive no cálculo do adicional por tempo de serviço, determinando que o ente estatal efetue o pagamento das vantagens pessoais a partir da soma do vencimento base e do Ajuste de Remuneração.



    14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente